Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa.
2. O julgado, muito embora tenha afastado a condenação imposta à título de danos morais, manteve a condenação de custeio da cirurgia reparatória para reconstrução mamária com prótese e/expansor.
3. Nesse passo, o arbitramento dos honorários observou os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece o valor da condenação como o primeiro parâmetro a ser seguido e, na hipótese, proporciona ao advogado ganho adequado, sendo imprópria a pretensão de que os honorários sejam fixados em percentual sobre o valor da causa.
4. Prequestionamento das razões da embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. Recurso desprovido.